Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-56.2018.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-56.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPEDES ROBERTO HONORIO - CPF: 939.120.131-87 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), EURIPEDES ROBERTO HONORIO - CPF: 939.120.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ASSISTENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000366-56.2018.8.11.0051

APELANTE: EURIPEDES ROBERTO HONORIO

APELADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – GRAVAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA E CUNHADA DO AUTOR – DIÁLOGO SEM CONTEÚDO PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve levar em conta as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. A quantia não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Julgada procedente a Ação, exclui-se a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000366-56.2018.8.11.0051

APELANTE: EURIPEDES ROBERTO HONÓRIO

APELADO: OI S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Dano Moral julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, bem como à multa de 2% sobre a quantia atualizada da lide, sobre a qual não incide a suspensão.

Ante o não recolhimento das custas necessárias, foi cancelada a distribuição da Reconvenção, extinta sem resolução do mérito, devendo a ré arcar com o pagamento da verba honorária de R$200,00.

O apelante aduz que não ficou comprovada a legalidade da cobrança, pois não solicitou a instalação da linha telefônica, não subscreveu procuração para sua cunhada contrair obrigações em seu nome e tampouco a apelada apresentou contrato ou outro documento por ele assinado.

Diz que forneceu à ré o número do telefone de sua cunhada e de sua esposa quando soube que seu nome estava negativado e entrou em contato com a empresa para registrar a reclamação.

Sustenta que a contratação não pode ser presumida, sob pena de ser institucionalizada a desordem nas relações de consumo.

Aduz, ainda, que a própria apelada admitiu na contestação a possibilidade de ter ocorrido fraude praticada por terceiros, o que não foi levado em consideração pelo juízo
a quo.

Pleiteia a exclusão da condenação por litigância de má-fé visto que a suposta “prova” da relação contratual consiste em mera gravação com pessoa estranha ao contexto e nem sequer confirma a negociação. Acrescenta que a improcedência da Ação não pode ser interpretada como culpa ou dolo de sua parte e que não foi demonstrado o dano processual.

Busca o provimento do Recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (id 44037993 – pág. 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar em razão da ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id 44945990 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000366-56.2018.8.11.0051

APELANTE: EURIPEDES ROBERTO HONORIO

APELADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$400,87 de 26/06/2014, oriunda de suposto contrato n. 0000005049161963.

Afirmou que jamais utilizou qualquer produto ou serviço da empresa ré, sendo, portanto, indevido o apontamento restritivo.

A inclusão imotivada nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com graves reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, que podem ser comprovados pela simples inscrição realizada, o que se vê nestes autos.

Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor, a parte ofendida não precisa provar o dano moral, pois este se configura pela violação ocorrida.

No tocante à gravação juntada aos autos entre uma funcionária da apelada e a cunhada do apelante,
também não comprova a relação entre as partes,
já que no diálogo a primeira admite que
tinha sido feita uma reclamação e a empresa precisava atualizar o cadastro do cliente.
Confira-se
:

“
Genilda
: Alô.

Atendente
: Alô, bom dia.

Genilda:
Bom dia.

Atendente
: Eu falo com a Genilda?

Genilda
: Sim.

Atendente
: D. Genilda meu nome é Rízia e eu estou falando aqui da operadora Oi, e o motivo do meu contato, D. Genilda, é porque deixaram o seu telefone aqui como referência pra poder falar com Eurípedes Roberto Honório. A senhora conhece essa pessoa?

Genilda
: É meu cunhado.

Atendente
: Ah, é seu cunhado?

Genilda
: Uhun.

Atendente
: Deixa eu perguntar, eu consigo falar com ele nesse telefone da senhora, D. Genilda?

Genilda
: Não, que ele mora em outro... outro... outro endereço. Ele não mora perto.

Atendente
: Ah. Porque o que acontece:
foi aberta uma reclamação e a gente precisava atualizar o cadastro dele na operadora Oi
, aí foi localizado esse telefone no nome da senhora pra contato. No caso a senhora dele e ele é casado com sua irmã? Qual o nome dela?

Genilda
: É Késia.

Atendente
: É Késia Rita Domingues?

Genilda
: Uhun.

Atendente
: Ah sim.
Realmente ele também tinha deixado um telefone aqui no nome dela,
só que parece que já se encontra inativo. A senhora saberia me dizer se tem algum outro número em que eu possa falar com algum dos dois?

Genilda
: Tem o dela,
9711-5533
.

Atendente:
Eu só precisava confirmar... O endereço deles qual que é, D. Genilda? Senhora sabe?

Genilda
: O endereço certinho, certinho eu não sei, mas sei que eles moram no Bairro Santa Rosa.

Atendente
: Ah sim. É que consta aqui que precisava ser atualizado na Oi justamente o endereço. Que consta aqui pra mim que tá lá na Rua Jatobá, B...

Genilda:
Não. Não é mais esse. Eles mudou...

Atendente
: Ah tá. Eles mudaram, né?!

Genilda
: Mudou. Eles têm uma casa da prefeitura lá nesse bairro que te falei, Bairro Santa Rosa.

Atendente
:
Ah sim. D. Genilda, tem um fixo aqui também, não sei se a senhora sabe se foi deles, né, o de DDD 66 3419-4540. Você sabe me dizer se foram deles mesmo?

Genilda:

Olha, agora eu não sei porque eu não lembro dessa... porque nós morou sempre longe, então eu não tive acesso.

Atendente:

Ah. Não teve muito contato próximo com eles então, né?!

Genilda
:
Hum-hum
.

Atendente:
Ah, não. Entendi. Vou estar registrando, então e tentando falar com eles por esse telefone que a senhora me passou.

Genilda:
Nesse telefone você vai conseguir falar com ela, aí você conversa com ela.

Atendente
: Tudo bem, Genilda. Obrigada, viu?!

Genilda:
De nada. Tá joia.

Atendente
: Tenha um bom dia.

Genilda:
Bom dia. (áudios ids. 14350672 e 14350662)”.

Esse áudio confirma a reclamação promovida pelo apelante e que ele forneceu à ré o contato telefônico de sua cunhada e de sua mulher.

Mostra também que a empresa tinha no cadastro endereço que não era dele, e que não fizeram nenhuma ligação para sua esposa.

O apelante reconhece que o telefone fixo mencionado na gravação é do local onde residiu há muito tempo, mas não teria instalado o aparelho e nem o solicitado naquela época. Sustenta que a pessoa que o colocou para funcionar deveria ter indagado quem morava na casa quando fez o serviço, tanto é que as faturas não coincidem com seu atual endereço.

A contratação não pode ser presumida e a apelada não se desincumbiu do ônus de comprová-la para, desse modo, demonstrar a legalidade da cobrança. E as imagens capturadas de tela de computador não servem para essa finalidade, posto que produzidas de forma unilateral.

Logo, a reparação é cabível e tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. nº. 169303/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

O montante a ser definido deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento imotivado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para declarar inexistente o débito relativo ao contrato n. 0000005049161963, determinar a exclusão do apontamento restritivo e deferir o ressarcimento pelo dano moral em R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da negativação indevida e correção monetária desde o arbitramento, por se tratar de relação extracontratual.

Por conseguinte, excluo a condenação por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020